Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. CRIMES CONSUMADO E TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 226 CPP. CRITÉRIOS. PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE. NÃO EVIDENCIADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PARADA DE ÔNIBUS À LUZ DO DIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Embora o reconhecimento fotográfico deva obedecer a formalidades legais, não fere o atual entendimento do STJ quando a condenação também está amparada em outros elementos nos autos aptos a comprovar a autoria e materialidade do delito, sobretudo quando a vítima reconhece sem sombras de dúvida o autor do crime, tendo confirmado o fato na audiência de instrução.
3. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Ao analisar as circunstâncias do crime, o Juízo deve observar a maior ou da menor gravidade do crime em decorrência do modus operandi do agente.
6. O fato de o delito ter sido praticado em local público (parada de ônibus) à luz do dia, não autoriza, por si só, a negativação da referida moduladora, sobretudo quando o modus operandi não ultrapassou os limites do próprio tipo penal.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida